Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Homicídio qualificado. Decisão contrária à prova dos autos. Provas. Tentativa. Fração de redução. Recorrer em liberdade.
1 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas produzidas - confissão do acusado, declarações da vítima e das testemunhas e filmagens do crime, por câmeras de segurança, não é contrária à prova dos autos.
2 - Se os golpes desferidos contra a vítima foram diversos e em região de letalidade(abdômen), a diminuição da pena, pela tentativa, deve ser na metade, ainda que as lesões não tenham gerado perigo de morte.
3 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu, condenado em regime semiaberto, teve o direito de permanecer em estabelecimento prisional com regras compatíveis com o regime fixado.
4 - Apelação provida em parte.